Tribunal: TJMT
Processo: 1013977-38.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013977-38.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):
ENERGISA S/A

EMBARGADO(S):
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADA OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso anteriormente interposto, no qual se discute responsabilidade civil envolvendo concessionária de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) deixar de apreciar alegação de cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial; (
ii
) não examinar a inexistência de relação jurídica entre as partes; (
iii
) não reconhecer hipótese de fortuito externo; e (
iv
) se é possível o acolhimento dos embargos exclusivamente para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação adequada, inexistindo omissão a ser sanada.

4. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

5. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas sobre aqueles necessários à formação de seu convencimento, desde que a prestação jurisdicional seja adequada.

6. O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício no julgado, sendo insuficiente a mera intenção de viabilizar o acesso às instâncias superiores.

7. Evidenciado que a pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. O prequestionamento exige a demonstração de vício no julgado, não se admitindo sua utilização como sucedâneo recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

ENERGISA S/A
contra o acórdão em ID nº
352683377
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto ao cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, diante da necessidade de produção de prova pericial.

Sustenta, ainda, a existência de omissão quanto à ausência de documento apto a demonstrar a relação jurídica existente entre o sub-rogado e a concessionária embargante à época dos fatos, bem como quanto à configuração de fortuito externo.

Apresenta, por fim, prequestionamento dos dispositivos constitucionais previstos no art. 5º, incisos XXXVI e LV, no art. 93, inciso IX, e no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, todos da Constituição Federal de 1988, bem como dos dispositivos infraconstitucionais, quais sejam: do Código de Processo Civil,
arts
. 5º, 6º, 373, incisos I e II, 373, § 2º, e 489, § 1º; do Código Civil,
arts
. 186, 393, 406, 786 e 927; do Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 2º e 14, § 3º; e da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, art. 599.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito modificativo e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
356944389
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
(S):
ENERGISA S/A

EMBARGADO(S):
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

ENERGISA S/A
contra o acórdão em ID nº
352683377
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão proferida nos autos da
ação regressiva de ressarcimento
ajuizada por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, fundada em sub-rogação decorrente de indenização securitária paga em favor de
Marcelo Augusto Rodrigues de Arruda
, em razão de danos elétricos ocorridos na unidade consumidora situada em Rondonópolis/MT, relativamente a sinistro comunicado em 14/01/2020 e ocorrido em 11/01/2020. Consta dos autos que a cobertura securitária era residencial, com garantia para danos elétricos, tendo sido apurado prejuízo de R$ 7.400,00 e
paga
indenização no valor de R$ 7.000,00

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal diz respeito à verificação da suficiência do conjunto probatório para amparar a pretensão regressiva deduzida pela seguradora sub-rogada, bem como à existência, ou não, de elementos capazes de afastar a responsabilidade da concessionária pelo evento narrado.

Passo ao exame das teses recursais.

1. Preliminar.

1.1. Da nulidade por cerceamento de defesa e necessidade de reabertura da instrução.

A preliminar não comporta acolhimento.

A controvérsia posta nos autos é eminentemente documental, e os elementos já carreados permitem o adequado exame da lide.

Consta do processo relatório de regulação do sinistro, identificação da apólice, indicação da data do evento, descrição dos equipamentos atingidos, informação de que os bens foram submetidos à assistência técnica, conclusão quanto à origem elétrica do dano e prova do pagamento da indenização securitária.

Nessas circunstâncias, não se vislumbra prejuízo concreto decorrente do julgamento com base na prova já produzida. A insurgência da apelante, em verdade, revela inconformismo com a valoração do acervo documental, e não efetiva supressão do contraditório.

Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

2. Mérito.

2.1. Da insuficiência e invalidade da prova técnica apresentada pela seguradora, por não demonstrar, de forma segura, a origem elétrica do dano e o nexo causal;

A insurgência não procede.

Da análise dos autos, verifica-se que a seguradora demonstrou, de forma suficiente, a existência da cobertura securitária, a ocorrência do sinistro, a regulação administrativa do evento, o pagamento da indenização ao segurado e a consequente sub-rogação nos direitos deste, nos termos do art. 786 do Código Civil.

No que toca especificamente à prova do dano e de sua origem, constam dos autos relatório de regulação do sinistro, orçamento/laudo técnico de assistência especializada, registros fotográficos e documentação correlata, elementos que, examinados em conjunto, revelam-se aptos a amparar a pretensão regressiva deduzida.

Não merece acolhida, nesse contexto, a alegação de invalidade da prova técnica apenas por se tratar de documento produzido extrajudicialmente.

Isso porque o laudo técnico apresentado não se mostra documento apócrifo, genérico ou destituído de lastro mínimo. Ao contrário, identifica expressamente o profissional responsável por sua elaboração, com indicação do respectivo registro no CREA, circunstância que reforça sua idoneidade formal, confere maior credibilidade às conclusões nele lançadas e enfraquece a alegação de unilateralidade ou imprestabilidade da prova produzida.

À proposito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE
ENERGIA
ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS.
LAUDO
DE OFICINA COMO PROVA IDÔNEA. PRODIST MÓDULO 9. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação
regressiva
de ressarcimento de danos materiais, ajuizada em face de concessionária de
energia
elétrica, sob o fundamento de insuficiência de prova do nexo causal entre os danos em equipamentos da segurada e falha na prestação do serviço público, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o
laudo
técnico apresentado pela seguradora, emitido por profissional habilitado, é prova idônea e suficiente para demonstrar o nexo causal entre a variação de
energia
elétrica e os danos sofridos pelos equipamentos da segurada, bem como se a concessionária se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora comprova o pagamento da indenização securitária e a consequente sub-rogação nos direitos da segurada, nos termos do art. 786 do Código Civil.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

O Módulo 9 do PRODIST reconhece o
laudo
de oficina como meio idôneo para comprovar a origem elétrica do dano em equipamentos, não exigindo perícia judicial.

O
laudo
técnico apresentado identifica o profissional responsável, com indicação de registro no
CREA
, e conclui de forma expressa que os danos decorreram de forte variação de
energia
elétrica, conferindo-lhe credibilidade e presunção de veracidade.

A concessionária não produz prova apta a afastar o nexo causal ou a demonstrar excludente de responsabilidade, deixando de apresentar relatórios técnicos previstos no PRODIST.

Incumbe ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O
laudo
de oficina emitido por profissional habilitado constitui meio de prova idôneo para demonstrar a origem elétrica do dano em equipamentos, nos termos do PRODIST Módulo 9.

A concessionária de
energia
elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, cabendo-lhe comprovar eventual excludente de responsabilidade.

Não afastado o nexo causal por prova técnica eficaz da concessionária, é devido o ressarcimento à seguradora sub-rogada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 2º; PRODIST/ANEEL, Módulo 9.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.665.741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.12.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1.823.145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07.10.2019; TJMT, Apelação n. 1007186-48.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.12.2025.

(N.U 1015741-88.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)

Além disso, a regulamentação setorial não exige, como condição indispensável ao reconhecimento do direito material, a produção de perícia judicial.

O Módulo 9 do PRODIST admite o laudo de oficina ou assistência técnica como meio idôneo para apuração da existência do dano elétrico e de sua origem, de modo que a prova técnica apresentada pela autora, quando coerente com os demais elementos dos autos, possui aptidão para embasar o convencimento judicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃOCÍVEL - AÇÃO REGRESSIVADE RESSARCIMENTO- PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO - EQUIPAMENTO SUPOSTAMENTE AVARIADOPOR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - APLICAÇÃO DOCÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA- POSSIBILIDADE- DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTONA VIA ADMINISTRATIVA- COMPROVAÇÃOPOR LAUDOTÉCNICO - MAJORAÇÃODOS HONORÁRIOSADVOCATÍCIOSRECURSAIS- SENTENÇAMANTIDARECURSO DESPROVIDO. 1. Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação
doCódigo
de Defesa do
Consumidorbem
como a inversão do ônus da prova, que decorre da própria lei.2. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto a seguradora.3.
Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de
Justiça,o
laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária de energia elétrica, é válido para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos.
4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do§ 11do artigo85doCódigo de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.
(N.U1052429-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO,SEBASTIÃO
BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE 30/01/
2023)(
grifo nosso).

Assim, não prospera a tese de insuficiência ou invalidade da prova técnica, porquanto o acervo documental produzido se mostra consistente, convergente e bastante à demonstração dos fatos constitutivos do direito invocado.

2.2. Da ausência de nexo causal e ocorrência de excludente de responsabilidade, diante da alegada regularidade do fornecimento e da possibilidade de fortuito externo por descargas atmosféricas;

Também aqui não assiste razão à apelante.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando, para o dever de indenizar, a comprovação do dano e do nexo causal entre o prejuízo experimentado e a falha na prestação do serviço, ressalvada a demonstração de excludente apta a romper a cadeia causal.

Ademais, o entendimento deste Egrégio Tribunal não é outro se não o de que, uma vez comprovado o nexo causal, cabível o direito de ressarcimento. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE DE CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE OCASIONOU DANOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO DA APELADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, § 6º DA CF) DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL ENTRE A OSCILAÇÃO DA ENERGIA E OS DANOS HAVIDOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS.RESSARCIMENTODOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em se tratando de concessionária de serviço público, aplica-se a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

2. Nos termos do art. 786 do Código Civil ocorre sub-rogação dos direitos do segurado ao segurador, que possui, portanto, direito de ingressar com processo de regresso dos valores despendidos por conta do dano causado.

3. Comprovados o evento danoso e dano material, deve a ré ressarcir os valores pagos pela seguradora.

(N.U 1009925-62.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024) (grifo nosso)

No caso concreto, os documentos juntados aos autos indicam que os equipamentos segurados sofreram avarias em contexto de oscilação ou variação anormal de energia elétrica, circunstância que foi acolhida na regulação do sinistro e confirmada pela prova técnica produzida. Há, portanto, suporte probatório suficiente a evidenciar a plausibilidade da origem elétrica dos danos noticiados.

De sua parte, a concessionária não produziu prova robusta bastante para afastar tal conclusão. A mera invocação de relatórios internos de regularidade do fornecimento, desacompanhada de demonstração técnica específica e convincente acerca da inexistência de perturbação na rede apta a ocasionar os danos reclamados, não se mostra suficiente para desconstituir a prova produzida pela autora.

Igualmente não se sustenta a alegação de fortuito externo, fundada na possibilidade de descargas atmosféricas. Isso porque, para o reconhecimento da excludente, não basta a simples menção à ocorrência de chuva forte ou queda de raio na região. Era necessária a demonstração de que tal fato constituiu causa exclusiva do dano, sem qualquer relação com a prestação do serviço de distribuição de energia, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Ao revés, o contexto probatório dos autos indica justamente que os danos decorreram de perturbação no fornecimento de energia elétrica, não havendo prova segura de causa exclusiva diversa apta a romper o nexo causal.

Desse modo, a tese de ausência de nexo causal e de ocorrência de excludente de responsabilidade deve ser rejeitada.

2.3. Da impossibilidade de responsabilização da concessionária, em razão do não preenchimento do ônus probatório pela autora.

Também não merece guarida essa alegação.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbia à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual se desincumbiu satisfatoriamente ao trazer aos autos documentos aptos a demonstrar a relação securitária, a cobertura para danos elétricos, a ocorrência do sinistro, a origem elétrica das avarias, a regulação administrativa e o pagamento da indenização securitária.

Uma vez estabelecido esse quadro probatório, competia à ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, conforme art. 373, II, do CPC, encargo processual do qual não se desincumbiu de maneira eficaz.

Não há, nos autos, prova técnica idônea e suficiente capaz de infirmar a conclusão de que os danos decorreram de falha relacionada ao fornecimento de energia elétrica. Tampouco há demonstração segura de excludente de responsabilidade ou de causa exclusiva diversa.

Assim, evidenciados o dano, o nexo causal e a sub-rogação da seguradora, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade da concessionária pelo ressarcimento da quantia indenizada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento).

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026